Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739175-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ANA PAULA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente CONDOMINIO PARANOA PARQUE contra decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0700524-23.2024.8.07.0008, movida em desfavor da Executada ANA PAULA DA SILVA, a qual rejeitou o pedido de penhora dos direitos aquisitivos relativos a contrato de alienação fiduciária que recai sobre bem imóvel a que se vinculam os débitos condominiais perseguidos na execução. Não há pedido de tutela antecipada ou efeito suspensivo no recurso. INTIME-SE a Agravada para apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após apresentadas contrarrazões, venham conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024 17:20:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador